Tribunal: TJSP
Processo: 2082573-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2082573-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é paciente
RENATO TERUO KASSAMA e Impetrante FELIPE QUEIROZ GOMES, é impetrado
JUIZ DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082573-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No: 2082573-66.2020.8.26.0000
Impetrante: Felipe Queiroz Gomes
Paciente: RENATO TERUO KASSAMA
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais de São
José do Rio Preto
Voto no: 11.349
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente
com condenação definitiva. Pleiteia a concessão
de prisão domiciliar por fazer parte do grupo de
risco da COVID-19, uma vez que é hipertenso.
Impossibilidade. Prisão domiciliar incabível na
espécie, em atenção ao art. 117 da LEP. Não
comprovação da incapacidade do presídio em
eventualmente ministrar o tratamento médico
necessário. Poder Público já vem adotando
medidas necessárias para que o vírus não se
dissemine no interior dos presídios brasileiros.
Paciente com longuíssima pena a cumprir, com
TCP previsto para o ano de 2047. Segurança
pública não pode ser colocada em risco
mediante a soltura indiscriminada de presos.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo douto advogado Dr. Felipe Queiroz Gomes, em favor de RENATO TERUO
KASSAMA, sob a alegação de que padece de ilegal constrangimento por parte do
MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais de São José do Rio Preto,
no bojo dos autos no 1014073-80.2020.8.26.0576.
Narra a impetração que o paciente se encontra preso em
virtude de condenação judicial transitada em julgado, fazendo parte, contudo, do
grupo de risco da COVID-19, uma vez que é portador de hipertensão arterial (fl.
15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082573-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Destaca a defesa que é de conhecimento notório que os
presídios brasileiros se encontram superlotados, inclusive a unidade em que o
paciente se encontra recolhido, tornando as aglomerações inevitáveis,
potencializando, assim, o risco de contágio entre os detentos.
Requer, desse modo, liminarmente, a concessão de prisão
domiciliar, pugnando, no mérito, pela confirmação da ordem.
O pleito liminar foi indeferido (fls. 17/19).
As informações foram prestadas (fls. 24/25).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem
(fls. 28/33).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra teratologia
ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
De acordo com as informações prestadas, o paciente
RENATO TERUO KASSAMA atualmente se encontra no Centro de Progressão
Penitenciária de São José do Rio Preto/SP, em cumprimento de pena no regime
semiaberto, com término previsto para 07/03/2047.
Em 01/04/2020, por peticionamento eletrônico, o paciente
requereu a substituição do atual regime por prisão domiciliar diante da pandemia
da COVID-19, uma vez que é portador de hipertensão arterial, o que foi indeferido
em 14/04/2020, por decisão fundamentada do Juízo.
Pois bem.
Em que o pese o inconformismo, não há ilegalidade a ser
sanada pela via do habeas corpus.
Inicialmente, é preciso ressaltar que o remédio heroico não
é instrumento hábil a acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082573-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear as decisões
proferidas no curso da execução penal, salvo quando a ilegalidade é patente ou
teratológica. Excepcionalmente, entretanto, diante de situação de urgência e sem
precedentes vivenciada pela atual pandemia do coronavírus, a qual clama por
pronta resposta por parte do Judiciário, conheço da impetração, entendendo,
contudo, que a pretensão não reúne condições de prosperar.
É preciso destacar que o pleito de prisão domiciliar
formulado pela combativa defesa do paciente não encontra respaldo na lei,
porquanto, o preceito contido no artigo 117 da Lei de Execução Penal é de
clareza solar ao estabelecer que o benefício da prisão domiciliar, nas hipóteses
de execução de pena, como in casu, destina-se somente aos sentenciados em
regime aberto, de modo que, o ora paciente, pelo fato de estar cumprindo pena
em regime semiaberto, não faz jus ao referido benefício.
Nem se cogite aventar a possibilidade de a prisão domiciliar
ser concedida nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, uma vez
que o texto legal é novamente cristalino ao delinear o âmbito de aplicabilidade da
benesse, que, neste caso, somente é cabível àqueles acusados submetidos à
prisão preventiva, o que não é a situação do paciente, o qual se encontra preso
em virtude de condenações penais definitivas.
O fato de o paciente fazer parte do chamado grupo de risco
da COVID-19 por de ser hipertenso não pode ser utilizado como argumento
capaz de lhe garantir o direito de livre e impunemente delinquir, sem arcar com as
consequências de seus atos. Frise-se que se trata de paciente com condenação
definitiva por crime grave, uma vez que o término de cumprimento da pena está
previsto para o longínquo ano de 2047.
Evidentemente, não se olvida o cenário excepcional vivido
em escala planetária pela pandemia da COVID-19. No entanto, em momento
algum a combativa defesa fez prova de que o paciente não esteja recebendo o
tratamento médico que seu caso demanda na unidade prisional em que se
encontra provisoriamente recolhido.
Pelo contrário: consta nos autos que o estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082573-66.2020.8.26.0000 -Voto no
5
prisional em questão não apresenta casos confirmados de COVID-19 e que,
apesar o paciente ser comprovadamente hipertenso, “está em boas condições
gerais e, ainda que não necessariamente por médico, vem sendo acompanhado
por profissional da área da saúde com competência para lhe ministrar os
remédios
necessários,
nas
doses
e
intervalos
prescritos, reunindo o
estabelecimento prisional as condições de prontamente encaminhá-lo a hospital
regional de referência em caso de alguma intercorrência que implique no
agravamento de seu quadro” (fls. 10/12).
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala global
pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra imune, seja
dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em virtude da
calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já duramente atingida
população ordeira do país.
É preciso frisar também que o Poder Público já vem
tomando diversas medidas a seu alcance para impedir ou ao menos minimizar o
impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro, destacando-se a Portaria
Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, bem como, no âmbito do Estado de
São Paulo, da suspensão temporária de vistas aos presos adotada pela
Secretaria de Administração Penitenciária.
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação n.
62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força normativa
automática, não podendo representar um passe livre para a impunidade, além de
não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar ao oblívio o dever do
Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no
artigo 144 da Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Se é certo que nosso ordenamento observa o princípio da
proibição do excesso (Übermaβverbot), mais certo ainda é que também adota o
princípio da vedação da proteção insuficiente (Untermaβverbot), o que implica o
dever do Estado-Juiz de zelar pela segurança da sociedade dentro dos limites
legais estabelecidos, sem descuidar da estrita observância aos ditames da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082573-66.2020.8.26.0000 -Voto no
6
proporcionalidade, sopesando, assim, cuidadosamente os princípios jurídicos em
aparente colisão, buscando estabelecer qual deles deverá prevalecer na situação
concreta que tem diante de si.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na
análise casuística de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao
procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento
motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR